Tribunal: CARF
Processo: 13827.000255/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000255/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
impede a continuidade do feito, importando no não conhecimento do recurso
por falta de interesse. Aplicação da Súmula no 1 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 199 e ss) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão
do Despacho Decisório (e-fls. 75 e ss) que indeferiu Pedido de Restituição de crédito referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000255/2010-81
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000255/2010-81

Código Receita 7122, no período de apuração 31/05/2006, no valor de R$ 661.915,24,
apresentado em formulário impresso, protocolizado em 30/03/2010, fls. 3/5.
No formulário, o interessado alegou que o pedido teria por objeto “a restituição da
parcela do PAES - Parcelamento Especial de que trata a Lei 10.648/2003 -
10.684/2003, não utilizadas pela RFB na amortização da dívida consolidada no âmbito
do PAES, por terem sido recolhidas após a data dos efeitos da exclusão do referido
programa, conforme dispõe o § 1o do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/SRF n°
3/2004”.
O despacho decisório proferido pela Auditora Fiscal da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Bauru/SP não reconheceu o direito creditório (fls. 74/77), pois verificou que o
referido pagamento teria sido utilizado para quitar débito do contribuinte inscrito em
dívida ativa.
No despacho, a autoridade ponderou que a exclusão do PAES teria ocorrido com efeitos
a partir de 12/03/2005, mas a Fazenda Nacional teria ajuizado processo de execução
fiscal no 2005.61.09.003139-7, no qual teria sido determinado que fossem feitos Redarfs
dos recolhimentos referentes ao PAES para que fossem aproveitados na quitação de
débitos inscritos em Dívida da União.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foram feitos os Redarfs, alterando o Código
Receita dos pagamentos para 4493 – Dívida Ativa Cofins.
Como o pedido de restituição tratava de tributos e contribuições administrados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, os autos foram encaminhados a ela, para que se
manifestasse sobre a procedência do pedido do contribuinte.
Em resposta, a PFN se manifestou pelo não reconhecimento do direito creditório, já que
o pagamento teria sido imputado ao débito inscrito na CDA no 80.7.05.013304-58.
Cientificado do despacho em 31/05/2011 (fl. 82), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 84/101, em 21/06/2011, para alegar que teria
sido excluído do Paes indevidamente, pois teria compensado algumas parcelas com
crédito prêmio do IPI, mas que teria autorização judicial para tal procedimento e que
também teria ação judicial para ser reincluído no parcelamento (processo no
2008.61.00.021861-3).
Defendeu que antes mesmo de ser proferida decisão definitiva judicial, teriam entrado
em vigor as Medidas Provisórias no 449/2008 e 470/2009, as quais teriam permitido o
parcelamento de débitos compensados com crédito-prêmio de IPI.
O interessado afirmou que teria optado por reparcelar os débitos, através da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, mas que teria sido obrigado a desistir e
renunciar às ações judiciais para ser incluído em tal parcelamento.
Alegou que o montante pago durante sua adesão ao Paes e os débitos consolidados
deveriam ter sido aproveitados no novo parcelamento, conforme inc. II, art. 3o da Lei no
11.941/2009, mas que isso não teria ocorrido.
O contribuinte discordou do procedimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, por ter
imputado os pagamentos sem antes consultá-lo, alegando ofensa ao contraditório, por
não ter sido aberto prazo para impugnação.
Atribuiu que teria ocorrido compensação de ofício, conforme o § 2o do art. 49 da IN
RFB no 900/2008, nas imputações de pagamentos levadas a efeito pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, mas que não teria sido concedido o prazo de quinze (15) dias para o
contribuinte se manifestar.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000255/2010-81

Afirmou que teria impetrado mandado de segurança, processo no 0004232-
59.2011.4.03.6108, para pleitear a nulidade da imputação dos pagamentos ocorridas nas
execuções
fiscais
processo
no
2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017- 7 e 2005.61.09.003912-8.
Alegou que os débitos executados estariam sendo discutidos judicialmente, garantidos
por penhora e que não se poderia compensar de ofício débitos do sujeito passivo com a
exigibilidade suspensa.
Citou o art. 369 do Código Civil, dizendo ser indispensável para a compensação de
ofício que o crédito estivesse vencido e fosse exigível.
Defendeu que a imputação de débitos não seria permitida nos casos em que houvesse
penhora e discussão em embargos à execução, pois haveria o risco da União receber o
crédito duas vezes, pela via administrativa (compensação de ofício) e pela via judicial
(execução fiscal).
Por outro lado, afirmou que na manifestação de inconformidade visava o
reconhecimento do crédito, que não deveria ser analisado pela óptica da execução fiscal,
mas como crédito originário das parcelas do Paes.
O interessado aduziu que o inc. II, do art. 3o, da Lei no 11.941/2009, deveria prevalecer
sobre a IN RFB no 900/2008, pela princípio da hierarquia das leis, de modo que o
reparcelamento do débito pela Lei no 11.941/2009 faria com que o as parcelas pagas
durante sua opção pelo Paes fossem computadas para amortizar os débitos do novo
parcelamento.
Concluiu, para requerer a reforma da decisão e o reconhecimento integral do direito
creditório.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 14-62.636 - 5a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 199 e ss). Asseverou a decisão de primeira instância que o pagamento
objeto do Pedido de Restituição é objeto de discussão judicial, é ilíquido e incerto, de modo que
o direito creditório não deve ser reconhecido e a manifestação de inconformidade deve ser
indeferida.
Cientificado em 06/02/2017 (e-fl. 210), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 09/03/2017 (e-fl. 212), em que repete os fundamentos da manifestação de
inconformidade. Destaca que o objeto do Mandado de Segurança n. 2011.61.08.08.004232-5 é a
legalidade da utilização do crédito reclamado para quitação de débito em DAU. Mas o objeto
deste procedimento administrativo fiscal é ver recolhimento do direito à restituição.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 199 e ss) que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000255/2010-81

do Despacho Decisório (e-fls. 75 e ss) que indeferiu Pedido de Restituição de crédito referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior a título de Parcelamento da Lei no 10.684/2003.
No formulário, o interessado alegou que o pedido teria por objeto “a restituição da
parcela do PAES - Parcelamento Especial de que trata a Lei 10.648/2003 -10.684/2003, não
utilizadas pela RFB na amortização da dívida consolidada no âmbito do PAES, por terem sido
recolhidas após a data dos efeitos da exclusão do referido programa, conforme dispõe o § 1o do
art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3/2004”.
O despacho decisório proferido pela Auditora Fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Bauru/SP não reconheceu o direito creditório (fls. 75 e ss), pois verificou
que o referido pagamento teria sido utilizado para quitar débito do contribuinte inscrito em
dívida ativa.
No despacho, a autoridade ponderou que a exclusão do PAES teria ocorrido com
efeitos a partir de 12/03/2005, mas a Fazenda Nacional teria ajuizado processo de execução
fiscal no 2005.61.09.003139-7, no qual teria sido determinado que fossem feitos Redarfs dos
recolhimentos referentes ao PAES para que fossem aproveitados na quitação de débitos inscritos
em Dívida da União.
Assim, em cumprimento à decisão judicial, foram feitos os Redarfs, alterando o
Código Receita dos pagamentos para 4493 – Dívida Ativa Cofins.
A Recorrente afirmou que teria impetrado mandado de segurança, processo no
0004232- 59.2011.4.03.6108, para pleitear a nulidade da imputação dos pagamentos ocorridas
nas
execuções
fiscais
processo
no
2005.61.09.003139-7,
2007.61.09.006035-7,
2007.61.09.002017- 7 e 2005.61.09.003912-8.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 14-62.636 - 5a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 199 e ss). Asseverou a decisão de primeira instância que o pagamento
objeto do Pedido de Restituição é objeto de discussão judicial, é ilíquido e incerto, de modo que
o direito creditório não deve ser reconhecido e a manifestação de inconformidade deve ser
indeferida.
Isto porque o contribuinte ajuizou embargos, processo no 2008.61.09.002586-6,
os quais estão em andamento, aguardando apreciação de agravo em recurso especial pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o contribuinte mantém o mandado de segurança processo no
0004232-59.2011.4.03.6108, para contestar a imputação dos pagamentos efetuados após sua
exclusão no Paes (caso do crédito do PER/Dcomp tratado no presente processo) às execuções
fiscais processo no 2005.61.09.003139-7, 2007.61.09.006035-7, 2007.61.09.002017-7 e
2005.61.09.003912-8.
Não há reparos a fazer á decisão de primeira instância. O objeto do Mandado de
Segurança n. 2011.61.08.08.004232-5 é a legalidade da utilização do crédito reclamado para
quitação de débito em DAU. E o objeto deste procedimento administrativo fiscal é o
indeferimento do pedido de recolhimento do direito à restituição, tendo-se em vista da utilização
do crédito reclamado para quitação de débito em DAU.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000255/2010-81

Há muito, o CARF já pacificou o entendimento, através do enunciado de no 1 da
Súmula de sua jurisprudência, que prescreve que “Importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”. A hipótese dos autos é hipótese de aplicação do entendimento sumulado
do qual perfilho.
A discussão do objeto de mérito está prejudicada, graças à concomitância.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital